Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713074-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: IVANICE RODRIGUES DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 66679803) proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de inexistência de débito c/c pedido de restituição de valores e compensação por dano moral por ter caído em golpe praticado por ligação telefônica ajuizada por IVANICE RODRIGUES DE MATOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A. A sentença (Id 66679803) julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade do contrato e determinar a restituição das parcelas descontadas, decotado o valor que foi depositado na conta da autora que ficou na conta após a transferência parcial pelos golpistas. Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação. O réu interpôs apelação (Id 66679805). Alegou que: (i) o contrato foi livremente pactuado, não havendo vício de vontade; (ii) não há previsão legal para a limitação de 30% para o desconto em conta corrente, conforme Tema Repetitivo 1085 do STJ; (iii) o valor de R$ 7.498,75 decorrente de débito de cartão de crédito foi descontado em razão da autorização constante do contrato. Requereu o julgamento de improcedência do pedido. Preparo recursal (Id 66679806 e 66679808) A autora apresentou contrarrazões (Id 66679810). Pediu o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Por força do art. 10 do CPC, fica a parte recorrente intimada a se manifestar sobre o não preenchimento do requisito da dialeticidade recursal, pelo fato de que as razões recursais apresentadas estão dissociadas com os fatos narrados na inicial e decididos na sentença, e a aplicação do Tema Repetitivo 1059 do STJ. Ressalte-se que não cabe emenda às razões do recurso e que é possível formular pedido de desistência, na forma do art. 998 do CPC, em face da qual não incide o art. 85, § 11, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital